Tribunal: TJES
Processo: 0002755-58.2020.8.08.0014
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL
Relator(a): IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão julgador: IDELSON SANTOS RODRIGUES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Crimes de Trânsito
Data de julgamento: 2026-05-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002755-58.2020.8.08.0014
REMESSA NECESSÁRIA CRIMINAL (427)
PARTE AUTORA: JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA
PARTE RE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
IDELSON SANTOS RODRIGUES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CRIMINAL Nº
0002755-58.2020.8.08.0014

APELANTE.:
JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

RELATOR: O SR. JUIZ DE DIREITO IDELSON SANTOS RODRIGUES

EMENTA: PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRAFEGO EM VELOCIDADE INCOMPATÍVEL (ART. 311, DO CTB). PLEITO ABSOLUTÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DEVIDAMENTE COMPROVADAS. CONDUTA ANORMAL DO ACUSADO NA CONDUÇÃO DE VEÍCULO, COM EXPOSIÇÃO DE OUTRAS PESSOAS A DANO REAL E CONCRETO. APELAÇÃO IMPROVIDA. SENTENÇA MANTIDA.

R E L A T Ó R I O

Relatório dispensado nos termos do art. 38 da Lei 9.099/95.

Apelação no Id. 13358380.

Contrarrazões do Apelado no Id. 13358383.

VOTO

Inicialmente, conheço do Recurso de Apelação (Id. 13358380), eis que este preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, na forma do art. 82 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95.

A presente Apelação tem como objetivo a reforma da sentença objurgada (fls. 76/77v, do PDF digitalizado), em que o juízo
a quo
julgou nos seguintes termos: ‘‘Diante do exposto, julgo PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o denunciado JHONATTA EVANGELISTA DE MOURA, nas penas do artigo 311 do Código de Trânsito Brasileiro. DOSIMETRIA Culpabilidade evidenciada, não sendo elevado o grau de reprovação da conduta; os antecedentes são maculados; não há nos autos detalhes sobre sua conduta social; deixo de me manifestar sobre a personalidade do denunciado, por falta de elementos e conhecimentos atinentes à matéria; o motivo que o impulsionou não o favorece; as circunstâncias do delito também não o favorecem; as consequências extrapenais não foram graves. Na análise das circunstâncias judiciais, conforme o artigo 59 do Código Penal, fixo-lhe a PENA-BASE no mínimo legal, qual seja, 07 (SETE) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE DETENÇÃO. Analisando a incidência de circunstâncias agravantes ou atenuantes da pena, observa-se a existência de concurso entre atenuante prevista no artigo 65, inciso III, d, Código Penal (confissão) e a agravante de reincidência, porquanto há condenação anterior, cujo período entre seu cumprimento/extinção e esta infração, não decorreu período de tempo superior a 5 (cinco) anos, conforme se observa na fl. 74. Por isso, ELEVO A PENA-BASE EM 01 (UM) MÊS DE DETENÇÃO e, pelo fato de inexistirem causas especiais de diminuição ou de aumento de pena a serem consideradas, transformo em PENA DEFINITIVA DE 08 (OITO) MESES E 14 (QUATORZE) DIAS DE DETENÇÃO. Analisando, pois, o benefício previsto pelo artigo 44, §2º, do Código Penal, SUBSTITUO a pena privativa de liberdade aplicada pela pena restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, em entidade beneficente a ser designada pelo Juízo de Execução Criminal, sendo 01 (uma) hora de serviço por dia de condenação, devendo ser respeitado o ditado pelo § 3º, do artigo 46, do Estatuto acima referido.’’

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público em face do Sr. Jhonatta Evangelista de Moura pela prática do crime previsto no art. 311,
caput
, do Código de Trânsito Brasileiro (Lei n° 9.503197).

Em suma, o magistrado primevo entendeu que a autoria e a materialidade da infração imputada ao acusado restou caracterizada.

O Apelante, em suas razões recursais, pleiteia a reforma da r. sentença alegando ausência de comprovação do risco de dano, prova limitada ao depoimento dos policiais militares e necessidade de aplicação do
in dubio pro reo
.

Pois bem.

O réu foi condenado à pena de 08 (oito) meses e 14 (quatorze) dias de detenção, por infração ao artigo 311, do Código de Trânsito Brasileiro (CTB), em razão de conduzir automóvel em via pública sob velocidade incompatível com a segurança dos locais por onde transitou, gerando perigo de dano.

Posteriormente, considerando o benefício previsto no art. 44, §2º, do Código Penal, houve a substituição da pena privativa de liberdade aplicada por uma restritiva de direitos, na modalidade de prestação de serviços à comunidade, sendo 01 (uma) hora de serviço por dia de condenação.

Consta na denúncia que ‘‘[...] no dia 22 de março de 2020, às 19h00min, na Rua Francisco Juliatti, Colibri, Colatina/ES, o denunciado trafegou com veículo automotor em via pública, imprimindo velocidade incompatível em local com grande movimentação de pessoas, gerando perigo de dano, conforme se observa do boletim unificado de fls. 03-05 e termos de declaração de fis. 51-52’’.

Extrai-se que, à época dos fatos, a Polícia Militar se deslocou ao endereço sobredito para verificar uma denúncia de que um homem com veículo Pálio, de cor escura, estaria armado no local.

Lá, verificaram que o veículo conduzido pelo denunciado possuía as mesmas características passadas pelo Copom. Então, ao lhe darem ordem de parada via sinalização luminosa e sirene, aquele se evadiu em alta velocidade pelas ruas do bairro, supostamente colocando em risco a vida de vários moradores.

Ao final, mesmo após o veículo desobedecer por várias vezes as ordens de parada e permanecer dirigindo em alta velocidade, os militares obtiveram êxito em abordar o denunciado, momento em que foi realizada sua prisão em flagrante.

Vejamos.

Em que pese o inconformismo do Apelante, não prospera a sua pretensão.

A materialidade foi devidamente comprovada nos autos pelo Termo Circunstanciado Nº. 277/2020 (págs. 02-24, do PDF digitalizado) e demais documentos anexados, sem prejuízo da prova oral colhida.

A autoria delitiva também foi demonstrada pelo contexto probatório apresentado.

O depoimento da testemunha de acusação, Sr. Israel Carlos Sousa, um dos policiais militares que participaram da ocorrência, é claro e coerente no sentido de que o Apelante trafegou em alta velocidade e desrespeitou sinais de parada. Detalha-se, inclusive, que o condutor passou por locais onde havia crianças e adultos nas proximidades.

Ressalto que o fato de o Sr. Israel ter participado da ocorrência não invalida o seu depoimento, devendo aquele ser valorado e analisado e conjunto com as demais provas constantes no processo, como deve ocorrer o depoimento de qualquer testemunha.

A testemunha foi compromissada, na forma da lei, e seu depoimento está em consonância com o contexto fático-probatório.

A conduta anormal do réu, ao conduzir seu carro, em alta velocidade, por ruas e avenidas onde há circulação considerável de pessoas, desrespeitando os sinais de parada, é suficiente para se concluir que houve, de fato, exposição dos transeuntes a dano real e concreto, não havendo necessidade de efetiva ocorrência de dano.

Com efeito, sem quaisquer dúvidas, tenho que a alegação defensiva afigura-se frágil e incapaz de rebater a prova testemunhal coligida em desfavor do acusado, produzida pelo Ministério Público, diante dos fortes elementos de convicção oferecidos nos autos, que se mostram firmes o suficiente para imputar ao Apelante a prática do crime narrado na denúncia.

Por conseguinte,
incabível o pleito de absolvição, não havendo lugar para o princípio do
in dubio pro reo
, devendo ser mantida a condenação do réu, nos termos da sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto, mas
LHE NEGO PROVIMENTO.

Tendo em vista a atuação dativa da causídica, Dra. Amanda Carolina De Souza, OAB/ES 30.032, FIXO honorários advocatícios em favor desta, no valor de R$ 632 (seiscentos e trinta e dois reais), conforme art. 2º, inciso III, do Decreto 2821-R/2011:

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)